Tribunal: TJDFT
Processo: 0704409-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. NÃO CABIMENTO. QUESTÕES FÁTICAS E JURÍDICAS JÁ ANALISADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios.
2. Não merece acolhida a tese do recorrente de suspensão do feito até o julgamento, pelo STF, do RE n. 1.412.419, interposto no julgamento do REsp n. 1.937.821/SP (Tema 1.113 do c. STJ), pois tal pedido não se enquadra em nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição dos embargos de declaração (contradição, omissão, obscuridade ou erro material).
3. O embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos que ditaram o convencimento desta e. Turma Cível ao julgar a apelação interposta. Contudo, a pretensão de reexame do mérito recursal não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.